Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722395-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERONILDO DIAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EVANILDE DIAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 155607044 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ERONILDO DIAS DE SOUZA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o agravado não tem assegurado o direito à internação em instituição de longa permanência para idosos, diante da impossibilidade material de abrigamento na atual circunstância; que não dispõe de recursos nem de espaço físico para comportar uma quantidade de pessoas superior ao espaço físico; que o agravado se encontra na lista de espera; que não está comprovada a efetiva ausência de condições de cuidado pela família. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, conferindo ampla proteção à pessoa idosa, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de ampará-los, defendendo sua dignidade e o seu bem-estar, bem como prestando-lhe assistência (artigo 230 da Constituição Federal e artigo 37 da Lei n. 10.741/2003). Ademais, “o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) preceitua, em seu art. 17, que os Estados-Partes devem adotar medidas necessárias para pôr em prática o direito à proteção especial na velhice, entre as quais se inclui ‘proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios’". (Acórdão 1632406, 07288785320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022). Na hipótese, o Distrito Federal afirma a impossibilidade fática de abrigar a parte agravada, bem como a suficiente prestação de auxílio por parte da família. Todavia, o relatório de 161267422 (autos de origem), elaborado pelos próprios órgãos administrativos da parte agravante, indica que: Após análise das informações constantes no processo e ainda, visita domiciliar conjunta realizada por Especialistas da Central de Vagas de Acolhimento e do Creas Ceilândia em 29/04/2023 a Eronildo Dias, foi identificado que o mesmo faz jus ao acolhimento, estando em situação de isolamento social, uma vez que permanece deitado em um pequeno quarto à parte no lote, sem qualquer companhia, a:vidade ou meio de interação. Recebe apenas os cuidados básicos de sua irmã. A moradia de Evanilde encontra-se em uma edificação ao lado, na parte superior. Constatamos também ocorrência de negligência no quesito saúde - “reabilitação órtese e prótese”, já que sua irmã, em 08/06/2022 recebeu o encaminhamento do Hospital de Base ao referido setor, conforme documento (111651638), contudo, nunca compareceu para dar entrada ao pedido de prótese de Eronildo. As sessões de fisioterapia também foram interrompidas, segundo Evanilde, por dificuldade de locomoção com o irmão até o Hospital de Base. O atendimento/acompanhamento nunca foi transferido para uma unidade básica de saúde no território onde residem, com vistas, pelo menos, ao acompanhamento domiciliar. O idoso ao ser argumentado sobre ser acolhido afirmou chorando “que aceita ir para o acolhimento para voltar a andar”. Evanildo apresenta dificuldade na fala, conforme sequela de AVC, além de fraqueza/atrofia no braço esquerdo, devido à falta de estímulos - fisioterapia. Contudo, muda da posição deitado para sentado sozinho, alimenta-se de forma autônoma, segundo a irmã sinaliza quando da necessidade de ida ao banheiro, no entanto, utiliza fraldas por ser mais prático os cuidados para a irmã desse modo. Sobre os aspectos cognitivos, demonstra consciência preservada, possui entendimento do que é dito, respondendo às perguntas de modo coerente. (...) O contexto avaliado em visita domiciliar além de apresentar situação de negligência e outras violações de direito, indica uma possível violência patrimonial contra Eronildo. O relatório não só reconhece a evidente vulnerabilidade social e de saúde como reitera a necessidade de acolhimento integral. Nesse cenário, constitui dever indissociável do Estado prestar-lhe auxílio. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230. 2. Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência. 3. Foram assegurados diversos direitos à pessoa idosa, dentre eles, à vida, ao respeito e à dignidade, devendo-se tomar medidas quando estes direitos estejam em situação de risco. 4. Há expressa opção do constituinte e do legislador infraconstitucional pela manutenção preferencial do idoso em seu lar e próximo aos familiares, sendo a possibilidade de internação em entidade de longa duração apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, como o caso dos autos em que está claramente demonstrado por relatório médico e multidisciplinar a situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar. 5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito do idoso de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI pertencente à Rede Pública Distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022). O Distrito Federal alega a inexistência de vagas como fundamento para suspender os efeitos da decisão agravada. Todavia, além da decisão judicial prever a possibilidade de acolhimento em instituição de natureza privada, na impossibilidade temporária de acolhimento unidade pertencente ou conveniada à rede pública, o documento de ID 161267422 – p. 56 informa que “a disponibilização de vaga em serviço de acolhimento institucional para o idoso em comento está prevista para a primeira quinzena de junho/2023”. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora